Tribunal: TJMT
Processo: 1036816-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036816-44.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), DEJAIR LOURENCETTE - CPF: 202.950.659-15 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE OLIVIO LOURENCETTI - CPF: 106.391.289-04 (EMBARGADO), NEIDE MANUEIRA LOURENCETTE - CPF: 568.490.521-87 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO LOURENCETTE - CPF: 440.464.569-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE MANUEIRA LOURENCETTE - CPF: 568.490.521-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMARILDO LOURENCETTE - CPF: 568.040.679-91 (EMBARGANTE), ARNILDO GUADAGNIN - CPF: 129.411.159-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS LORENCETTI - CPF: 471.851.399-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS MACHADO BORGES - CPF: 007.767.709-93 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS BOVO - CPF: 026.948.579-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Dejair
Lourencette
e Amarildo
Lourencette
contra acórdão que manteve decisão de
primeiro
grau reconhecendo a incompetência territorial da Comarca de Primavera do Leste/MT para o processamento de inventário, determinando a remessa dos autos à Comarca de Arapongas/PR. Os embargantes alegam omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se haveria fundamento para a modificação da decisão colegiada anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, especialmente quanto à fixação da competência territorial com base no último domicílio do falecido, conforme provas documentais.

4. As alegações de preclusão consumativa e de violação ao contraditório foram devidamente analisadas e afastadas.

5. Os embargos não demonstram nenhum vício sanável pelo art. 1.022 do CPC, limitando-se a reiterar inconformismo com a conclusão do julgado.

6. A pretensão dos embargantes se traduz em tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

7. Ausente a omissão quanto ao prequestionamento, pois a matéria foi enfrentada sob os aspectos legais pertinentes, ainda que sem citação expressa dos dispositivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão afasta o cabimento de embargos de declaração. 2. O recurso não se
presta à rediscussão da matéria julgada, nem à reapreciação de fundamentos devidamente analisados.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.04.2022; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 05.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargo
s
de declaração opostos por
Dejair
Lourencette
e Amarildo
Lourencette
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de incompetência territorial e determinou a remessa da ação de inventário para a Comarca de Arapongas/PR, sob fundamento de que o último domicílio do de cujus, José Olívio
Lourencette
, situava-se naquele local.

Sustentam os embargantes a existência de contradição no julgado, ao argumento de que teria havido preclusão consumativa da discussão sobre a competência territorial, pois já apreciada anteriormente pelo juízo de origem. Aduzem que a competência fixada em razão do domicílio do falecido — ainda que relativa — não poderia ser alterada após decisão pretérita que teria rejeitado a exceção, invocando para tanto os
arts
. 43, 64, 65 e 505 do Código de Processo Civil, além de jurisprudência sobre a matéria.

O recurso é tempestivo (Id.
272211354
).

O embargado, em que pese intimado, quedou-se inerte (Id.
274872884
)
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do acórdão recorrida, assim constou a ementa
:

“DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO DE CUJUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Dejair
Lourencette
e Amarildo
Lourencette
contra decisão que reconheceu a incompetência territorial do juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT e determinou a remessa dos autos do inventário para a Comarca de Arapongas/PR, local indicado como último domicílio do falecido José Olívio
Lourencette
. Os agravantes sustentam que o foro competente seria aquele onde ocorreu o óbito, requerendo a manutenção do processamento na comarca mato-grossense.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o foro competente para o processamento do inventário é o da Comarca de Primavera do Leste/MT, onde ocorreu o óbito, ou o da Comarca de Arapongas/PR, onde o falecido supostamente possuía domicílio; e (
ii
) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da concordância da inventariante com a exceção de incompetência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 48 do Código de Processo Civil estabelece que o foro competente para o inventário e a partilha é aquele do último domicílio do falecido, salvo nas hipóteses subsidiárias previstas no parágrafo único do dispositivo.

Os documentos juntados aos autos, incluindo conta de energia elétrica, certidão de óbito e documentos pessoais, demonstram que o falecido residia em
Sabaudia
/PR, reforçando o vínculo territorial com o Estado do Paraná.

O local do óbito, por si só, não é critério suficiente para fixação da competência do inventário, prevalecendo o domicílio do de cujus, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A alegação de preclusão consumativa não se sustenta,
pois
a competência territorial é relativa e pode ser arguida a qualquer tempo pelas partes interessadas, não podendo ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.

A inventariante, na qualidade de representante do espólio, possui legitimidade para concordar com o reconhecimento da incompetência territorial, não havendo necessidade de intimação individualizada de todos os herdeiros para manifestação sobre a questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O foro competente para o processamento do inventário é aquele do último domicílio do falecido, nos termos do art. 48 do CPC, salvo nas hipóteses subsidiárias previstas no parágrafo único do dispositivo.

O local do óbito não é critério determinante para a fixação da competência do inventário, quando há provas suficientes do domicílio do falecido em local diverso.

A competência territorial relativa pode ser arguida pelas partes a qualquer tempo, não sendo reconhecível de ofício pelo juízo, conforme Súmula 33 do STJ.

O inventariante, na qualidade de representante do espólio, possui legitimidade para manifestar concordância com o reconhecimento da incompetência territorial, sendo prescindível a intimação individualizada dos herdeiros para essa finalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 48 e 618.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no CC 191197/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2 - Segunda Seção, j. 18.04.2023; TJ-MT, AI 0091972-15.2016.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2016
.
”

Da leitura do acórdão embargado, tenho que a pretensão deduzida pel
os
embargante
s
não prospera
.

O
voto condutor
examinou detidamente os fundamentos legais e fáticos que justificam a fixação da competência na Comarca de Arapongas/PR, concluindo

que o último domicílio do falecido não se situava em Primavera do Leste/MT, mas sim em
Sabaudia
/PR, local do sepultamento e onde
, a toda evidência,
residia com a inventariante, conforme comprovam documentos juntados aos autos, inclusive contas de consumo e documentos pessoais emitidos no Estado do Paraná.

Quanto à alegada preclusão consumativa, o julgado foi explícito ao afastá-la, destacando que, tratando-se de competência territorial — portanto relativa — esta pode ser arguida a qualquer tempo pelas partes
. Ademais, a deliberação do magistrado de primeiro grau se alicerçou em novos elementos probatórios, logo,
houve provocação judicial com substratos
suficientes
a
justificar o pronunciamento judicial, ao passo que, não sendo matéria de competência absoluta, não há que se falar em desacerto do
decisum
, máxime quando fundamentado em elementos supervenientes.

Com isso
, observa-se que
os
embargante
s

busca
m
a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este
Eg
.
Sodalício na deliberação colegiada
, sem trazer quaisquer argumentos suficientes
a
infirmar as razões de decidir do juízo
a quo
. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional,
sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.
2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
(
g.n
).

Destaco, por ser oportuno
, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.

C
abe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que

“
não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e
consoante
os elementos probatórios dos autos e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto
, não
restando evidenciados vícios de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
objurgado
,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
DEJAIR LOURENCETTE
e
AMARILDO LOURENCETTE
.

Fica a parte advertida de
que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025